Tribunal: TJES
Processo: 0012421-20.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012421-20.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELEOMAR DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0012421-20.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ELEOMAR DOS ANJOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELEOMAR DOS ANJOS
,
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES,Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Em suas razões (3400131), o apelante requer a absolvição do crime previsto no Artigo 147-A, do CP, sob a tese de
abolitio criminis
da contravenção penal prevista no Art. 65, do Decreto-lei 3.688/41, bem como a insuficiência de provas do crime de perseguição.

Subsidiariamente, busca a aplicação da pena prevista para a contravenção penal (65, LCP) e o reconhecimento da suspensão condicional da pena, nos termos do Art. 77 do Código Penal.

Contrarrazões (3426017) e Parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça (
3443667
)pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja aplicada a pena prevista no Art. 65, da LCP e reconhecido o cabimento do sursis penal, previsto no Art. 77 do CP.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0012421-20.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ELEOMAR DOS ANJOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal.

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente destaca-se que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos artigos 21 e 65, ambos do Decreto-Lei n.° 3.688/41, na forma da Lei n.° 11.430/2006, conforme fatos descritos na denúncia de fls. 02/05.

O d. magistrado de primeiro grau, em sentença, absolveu o recorrente da prática do delito previsto no Art. 21 Decreto-Lei n.º 3.688/41.

Considerando que a Lei n. ° 14.132/21 revogou o Art. 65 da LCP, mas observando a inocorrência de
abolitio criminis
dos fatos denunciados, o d. juiz
a quo

condenou o apelante pela prática do delito do Art. 147-A do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Dito isso, adentro às razões recursais.

Após analisar detidamente os autos, observa-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime estão devidamente demonstradas por meio do Boletim Unificado de fls. 12/13, bem como pela prova oral produzida, como se vê do depoimento da vítima (fl.105):

[...] que
após romper com o acusado este passou a perturbá-la, indo até o trabalho da depoente, lhe esperando no terminal rodoviário e na casa da genitora da depoente.
[...] "Que à época trabalhava como ajudante de cozinha; que os fatos ocorreram no domingo e na segunda-feira seguinte a depoente saiu de casa; [...] que o esposo da genitora da depoente também auxiliava a depoente a entrar e sair da residência de sua genitora pois
o acusado ficava na esquina observando
; que atualmente não tem nenhum tipo de problemas com o acusado, e não tem nenhum contato com o réu; que
a atitude em perseguir a depoente por parte do réu, fez com que a depoente alterasse o seu modo de vida e de locomoção para o trabalho pois tentava sempre estar acompanhada
". [...] (destaque)

A testemunha Bárbara Rangel, em juízo (fl. 118), confirmou os fatos ocorridos:

[...]
à época dos fatos a depoente e os colegas de trabalho chegaram a ficar com medo do acusado
; que em certa ocasião, eis que não se recorda a data,
estava em um ponto de ônibus com a vítima quando o acusado chegou e segurou o pulso da vítima falando que queria conversar e então a vítima pediu que lhe soltasse
e foi até a um bar para conversar com o acusado; que a depoente avisou a vítima que o ônibus estava chegando e viu que
o acusado segurou o pulso da vítima novamente para que ela não fosse embora
, mas a vítima embarcou no mesmo ônibus que a depoente; [...] que
percebia que a vítima tinha medo de andar sozinha por conta do acusado, o que fez com que outros colegas de trabalho também se revezassem para acompanhá-la
; que
no período em que a vítima estava terminada com o acusado, a depoente viu o crossfox amarelo parado nas redondezas do local de trabalho da vítima
; que porém a depoente não conseguia ver quem estava dentro do carro; que esclarece que
o crossfox amarelo era o carro que o acusado sempre levava e buscava a vítima quando mantinham relacionamento amoroso
; [...] que sabe informar que Jéssica bloqueou as ligações e mensagens do acusado eis que este ligava e mandava mensagens com frequência para vítima; que viu as ligações e leu algumas mensagens do acusado para vítima [...].

Dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, verifica-se que por reiteradas vezes o apelante importunou a vítima, seja em seu trabalho, no terminal rodoviário ou na residência da genitora da vítima.

Assim, indene de dúvidas que o apelante perturbou a tranquilidade a vítima, não sendo crível sua absolvição.

Com relação ao pleito de absolvição da contravenção penal prevista no Art. 65, do Decreto-Lei nº. 3.688/41, em razão da ocorrência de
abolitio criminis
, também não assiste razão à defesa.

Destaque-se que o magistrado de primeiro grau, considerando a revogação do Art. 65, da LCP, condenou o recorrente pela prática do Art. 147-A, por continuidade normativo típica.

Neste ponto, reconhece-se que apesar do Art. 65, da Lei de Contravenções Penais ter sido revogado, a conduta criminosa de fato existiu, sendo passível de cominação legal.

In casu
, considerando que o comportamento do Réu é reiterado, em razão do princípio da continuidade normativo-típica a conduta está tipificada no Art. 147-A do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

[...]
CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. PRETENSA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO A DESPACHO PROFERIDO NA ORIGEM. MATÉRIA DECIDIDA EM HABEAS CORPUS. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO NO PONTO.

ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTES.
[...]
3.
A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.
4. In casu,
considerando que o comportamento do Réu é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, não há falar em abolitio criminis. [...]
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Este egrégio Tribunal também possui o entendimento de que a conduta de perseguição de forma reiterada agora está alocada no artigo 147-A, do Código Penal, em razão da continuidade normativa típica:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CÓDIGO
PENAL, NO ART. 65, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, E NO ART. 24-A, DA LEI Nº. 11.340/06, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA.
3. [...] a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. [... ]. (STJ; AGRG-HC 685.255). Nessa linha, em suma,
o que aconteceu com o tipo do art. 65, da Lei de contravenções penais, em relação à conduta de reiteradamente perseguir alguém, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, foi o instituto da continuidade normativa típica, não havendo que se falar em abolitio criminis, mas, na verdade, que tal conduta continua sendo típica, mas se encontra agora alocada em outro tipo penal, isso é, o do art. 147-a, do Código Penal.
4. Inviável a redução da pena-base fixada quanto ao crime previsto no art. 24-a, da Lei Maria da penha, quando esta se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. 5. A [...]. (TJES; APCr 0017939-20.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022) (destaque).

Desta forma, mantém-se a condenação do Apelante, razão pela qual, passo à análise da dosimetria da pena.

Neste quesito, observa-se que os fatos ocorreram em 03/06/2018, sendo que a nova legislação (Lei 14.132/2021) entrou em vigor apenas em 01/04/2021.

Assim, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal, aplica-se a pena prevista na antiga conduta do Art. 65, da LCP, que dispunha:

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Preserva-se a
pena-base
fixada no mínimo legal

pelo d. magistrado de primeiro grau, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas, fixando-a em
15 (quinze) dias de prisão simples.

Sem atenuantes, mantém-se a agravante disposta no Art. 61, II "f" do Código Penal, eis que o delito foi praticado no âmbito das relações domésticas, restando a sanção intermediária em
30
(trinta) dias de prisão simples
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantém-se o regime aberto, na forma do Art. 33, § 2°, "c" do Código Penal.

No tocante ao pleito de aplicação da suspensão condicional de sua pena, verificam-se os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Observados os requisitos objetivos e subjetivos, eis que a pena foi fixada em 30 (trinta) dias, é réu primário e não foram valoradas circunstâncias judiciais, não há óbice para a aplicação do referido instituto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ART. 77CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. OPÇÃO DO RÉU RECUSAR O BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
[...] 3. Entende-se que
é cabível ao recorrente o direito à suspensão condicional da pena (art. 77, CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, deixando as condições de seu cumprimento para serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal, na forma do disposto no art. 159, §2º, da Lei nº 7.210/1984, ocasião em que o condenado pode recusar o sursis, caso entender mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.
4. Recurso provido. (TJES; Apl 0003564-59.2017.8.08.0012; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 17/07/2019; DJES 23/07/2019) (destaque)

Mediante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena do réu em 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, reconhecida a suspensão condicional da pena nas condições de cumprimento a serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0012421-20.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ELEOMAR DOS ANJOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA – ABOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ABOLITIO CRIMINIS – NÃO VERIFICADA – PENA DO ART. 65, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - APLICÁVEL - SURSIS – RECONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preserva-se a condenação do apelante quando demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, eis que por reiteradas vezes importunou a vítima, seja em seu trabalho, no terminal rodoviário ou na residência da genitora da vítima.

Apesar do Art. 65, da Lei de Contravenções Penais, ter sido revogado, a conduta criminosa de fato existiu, inocorrendo a
abolitio criminis.

A conduta de perseguição de forma reiterada agora está alocada no artigo 147-A, do Código Penal, em razão da continuidade normativa típica, mantendo-se a condenação.

Em razão do princípio da irretroatividade da lei penal, aplica-se a pena prevista na antiga conduta do Art. 65, da LCP, uma vez que é mais benéfica ao réu.

Redimensionada a sanção corpórea, aplica-se a suspensão condicional de sua pena, pois preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, cujas condições de cumprimento devem ser fixadas pelo Juiz da Execução Penal.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, fixando-se a pena do réu em 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, reconhecida a suspensão condicional da pena nas condições de cumprimento a serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.